Tribunal: STF
Processo: Rcl 45330
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. HORAS IN ITINERE. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO EM ACORDO COLETIVO. PROCESSOS SOBRE A MATÉRIA. SUSPENSÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil, e nos artigos 156 e seguintes do RISTF, ajuizada por Agroterenas S.A. Cana, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR – 617-55.2013.5.15.0100.
    2. A Reclamante argumenta não observada a determinação do Relator do ARE 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Aduz que a Corte reclamada deferiu o pagamento das diferenças das horas in itinere, desprestigiando negociação coletiva firmada validamente entre as partes.
    Relata que ao julgar o agravo de instrumento em recurso revista a Corte de origem “adotou a técnica da motivação per relacionem, sem sequer observar que após a apresentação do recurso de revista e do agravo de instrumento a questão controvertida discutida nos apelos ganhou contornos diferentes no E. STF, com o reconhecimento da repercussão geral e determinação de suspensão nacional dos processos relacionados”. 
    Informa que a decisão reclamada foi proferida em 09.12.2020, publicada no DEJT em 11.12.2020, após decisão do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633-RG (Tema 1046). 
    3. Requer a suspensão liminar do Processo nº 617-55.2013.5.15.0100, para evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633/GO, com Repercussão Geral reconhecida.
    4. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, pugnando pela improcedência da reclamação (edoc. 47).
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral).
    4. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, Sua Excelência determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
    6.  A seu turno, a decisão reclamada está assim articulada quanto ao que versado nesta reclamação (edoc. 38):
    “[...] 
    O Regional, ao examinar a admissibilidade recursal, concluiu por denegar seguimento ao Recurso de Revista nos seguintes termos: 
     [...]
    DURAÇÃO DO TRABALHO / HORAS IN ITINERE. BASE DE CÁLCULO O C. TST firmou entendimento no sentido de que é inválida a norma coletiva que estabelece o salário normativo como base de cálculo das horas "in itinere", porquanto as horas de percurso possuem a mesma natureza das horas extras, devendo ser calculadas como tal. A interpretação conferida pelo v. acórdão recorrido está em consonância com iterativa, notória e atual jurisprudência do C. TST (RR-912-16.2011.5.18.0121, 1ª Turma, DEJT-29/06/12, RR-1147-56.2011.5.18.0129, 1ª Turma, DEJT-16/11/12, RR-3875-07.2010.5.15.0156, 1ª Turma, DEJT-21/12/12 RR-1753-02.2010.5.18.0006, 3ª Turma, DEJT-04/05/12, RR-3489-74.2010.5.15.0156, 3ª Turma, DEJT-31/10/12, RR-49-75.2011.5.15.0143, 3ª Turma, DEJT-09/11/12, ARR-55000-88.2008.5.15.0154, 4ª Turma, DEJT-24/08/12, RR-408-21.2011.5.15.0015, 5ª Turma, DEJT-19/12/12, RR-2122-05.2011.5.18.0121, 6ª Turma, DEJT-23/11/12, E-ED-RR-135000-41.2008.5.15.0036, SDI-1, DEJT-22/02/13 e E-RR-32-39.2011.5.15.0143, SDI-1, DEJT-31/05/13). 
    Some-se a isso o teor da Súmula 74 do TRT da 15a Região, a respeito da matéria tratada no recurso interposto: 
    "HORAS IN ITINERE, ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INVALIDADE. É inválida a fixação por norma coletiva de base de cálculo inferior àquela que é utilizada para o cálculo das horas extras." (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 015/2016, de 5 de outubro de 2016 - Divulgada no D.E.J.T. de 5/10/2016, págs. 02-03; D.E.J.T. de 6/10/2016, págs. 02-03; no D.E.J.T. de 7/10/2016, págs. 02-03). [...] 
    A parte agravante requer o seguimento do Recurso de Revista, sob o argumento de que o apelo atende aos pressupostos de admissibilidade. 
    Observa-se, todavia, in casu, que os motivos apresentados pela parte agravante são incapazes de justificar a reforma do aludido decisum, pois os argumentos trazidos na decisão agravada estão corretos e merecem ser mantidos. Nesse diapasão, afigura-se importante destacar a possibilidade de adoção da motivação per relationem. [...]
    Dito isso, tem-se que todas as alegações deduzidas pela parte no Recurso de Revista foram examinadas pelo Regional. O cotejo das afirmações da parte recorrente com as razões apresentadas na decisão objurgada evidencia a inexistência de razão para eventualmente sustentar o Recurso em apreço. Logo, as justificativas trazidas na decisão hostilizada merecem ser mantidas, por seus próprios fundamentos, pois demonstraram a ausência de pressupostos legais e, desse modo, ficam incorporadas a esta decisão como razões de decidir. 
    Diante do exposto, nos termos dos arts. 932, III, do CPC/2015 e 118, X, do RITST, denego seguimento ao Agravo de Instrumento. ” (destaquei)
    7. A questão tratada na origem traz à baila o debate acerca da validade de cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho, em que pactuada base de cálculo aplicável ao pagamento das horas “in itinere”.
    8. A matéria versada na origem guarda conformidade com a discutida no paradigma de repercussão geral, em ambas controvertida a validade de normas coletivas de trabalho pelas quais flexibilizados direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    9. Assim, tenho que a decisão reclamada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem. Nessa linha de raciocínio, a Rcl 43014, sob a minha relatoria, Dje 02.9.2020; a Rcl 43413, em que relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje 22.9.2020; a Rcl 43214, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Dje 24.9.2020; bem como a Rcl 39558, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, Dje 07.8.2020. 
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, a fim de cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do processo nº 617-55.2013.5.15.0100 na Corte de origem, até decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633-RG (Tema nº 1.046 da repercussão geral), após o que deve a Corte reclamada reapreciar o caso.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora